Tribunal: TJDFT
Processo: 0702213-39.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702213-39.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PLACIDO ROCHA SOBRINHO, MARIA REGINA MACHADO ROCHA, MARIA LUCIANA MACHADO ROCHA, MARIA CHRISTINA MACHADO TORRE AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE DE MORAES REGO, MARIA ADELAIDE MACHADO ROCHA, MARIA PAULA MACHADO ROCHA D E C I S Ã O Visto, etc. Trata-se de embargos declaratórios opostos por PLACIDO ROCHA SOBRINHO, MARIA REGINA MACHADO ROCHA, MARIA LUCIANA MACHADO ROCHA, MARIA CHRISTINA MACHADO TORRE contra acórdão da 2a Câmara Cível (Id 12635568), o qual apreciou os primeiros aclaratórios por eles opostos contra a decisão colegiada que negou provimento ao agravo interno e manteve o indeferimento da petição inicial da ação rescisória. Aproveito o relatório constante da decisão de ID 26121793, de lavra da eminente Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, no intuito de evitar tautologia: Os embargados não apresentaram resposta aos embargos de declaração (Id 16870539). O feito foi incluído em pauta da 1a Sessão Ordinária Virtual de 2021 da 2a Câmara Cível (período de 1o a 08/02) (Id 21976293). Os embargantes requereram a inclusão do processo em pauta de julgamento por videoconferência (Id 22642153). A ação foi retirada da 1a Sessão Virtual de 2021 (Id 22657579) e incluída na 1a Sessão Ordinária por Videoconferência da 2a Câmara Cível, no dia 8/2/2021 (Id 22801423). Os autores/embargantes requereram a exclusão do feito da pauta de julgamento que se realizaria no dia 8/2/2021 para “julgamento conjunto” com a Ação Rescisória n. 0034536-12.2016.8.07.0000, a qual tramitava na 1a Câmara Cível, também sob a relatoria da Desembargadora Nídia Corrêa Lima (Id 23010691). Em razão da aposentadoria da eminente Desembargadora Nídia Corrêa Lima, os autos foram encaminhados à SUDIA para redistribuição (Id 23706234). No Id 23709530, foi certificada a redistribuição do feito à minha Relatoria por prevenção verificada em razão da redistribuição da Ação Rescisória n. 0034536-12.2016.8.07.0000. Naquela mesma oportunidade, S. Exa. determinou a redistribuição do feito a esta 2a Câmara Cível por entender não ser cabível “a reunião de duas ações que tramitam em órgãos diferentes para julgamento conjunto de embargos de declaração”. Redistribuídos aleatoriamente no âmbito da 2a CC, os autos vieram conclusos a esta relatoria em 04/06/2021 (ID 26203502), tendo sido liberados para julgamento em 14/06/2021, e incluídos em pauta de julgamento na 9a Sessão Ordinária Virtual (05 a 12/07/2021), consoante certificado no ID 26752648. Ocorre que em 28/06/2021 os então embargantes interpuseram agravo interno em face daquela decisão de ID 26121793, de lavra da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, no exercício da relatoria do feito quando ainda tramitava no âmbito da 1a Câmara Cível, e que exatamente determinou a redistribuição do feito a este Órgão fracionário. Pelo despacho de ID 26882859, determinei a retirada de pauta e a intimação dos agravados para contrarrazões. Do cotejo detido do feito, portanto, antes que seja possível a apreciação dos segundos embargos declaratórios, necessária a análise e deliberação do recurso interposto no ID 26852578, inclusive quanto aos requisitos de sua admissibilidade, e que tem por objeto a decisão de ID 26121793, proferida pela Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, enquanto componente da 1a Câmara Cível. Por se tratar de decisão monocrática do relator que determinou a redistribuição do feito a outro órgão, este provimento jurisdicional, impugnado pelo respectivo agravo regimental deve ser ratificado ou retificado pelo respectivo Órgão colegiado. A apreciação do aludido recurso cabe, portanto, àquele Colegiado, em razão de sua competência para conhecer e julgar o agravo interno interposto contra decisões monocráticas proferidas pelos respectivos membros enquanto relatores, na forma do art. 28, III, do RITJDFT e 1.021, caput, do CPC. Diante do exposto, determino a remessa do feito à 1a Câmara Cível, sob a relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, para apreciação do recurso interposto no ID 26852578, questão que se mostra prejudicial ao julgamento dos embargos declaratórios de ID 12911467 por esta 2a Câmara Cível. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator